Tribunal: TJDFT
Processo: 0706562-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706562-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARIA RABELO CARNEIRO AGRAVADO: CARMO NUNES, MARIA APARECIDA PORTO DE QUEIROZ NUNES DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR